Tribunal: TJSP
Processo: 2086858-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Embargos intempestivos – Próprios agravantes informam a existência de precedentes embargos à execução julgados improcedentes de forma definitiva – Sem requisitos para suspensão da execução ou dos atos constritivos realizados.

Agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000508167
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2086858-05.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são
agravantes TÉRCIO SILAS CANO VIANA, BEATRIZ OLIVEIRA VIANA, TIAGO
CANO VIANA e CRISTIANE SANTANA CANO VIANA, é agravado
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MARAJOARA II.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
E SÁ DUARTE.
São Paulo, 6 de julho de 2020
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2086858-05.2020.8.26.0000
Comarca:
São
Paulo
-
10a
Vara
Civel
-
Processo
no
1011543-79.2020.8.26.0002
Agravantes: Tércio Silas Cano Viana, Beatriz Oliveira Viana, Tiago Cano
Viana e Cristiane Santana Cano Viana
Agravado: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MARAJOARA II
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33981)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EMBARGOS À
EXECUÇÃO

Embargos
intempestivos

Próprios agravantes informam a existência de
precedentes embargos à execução julgados
improcedentes
de
forma
definitiva

Sem
requisitos para suspensão da execução ou dos
atos constritivos realizados.
Agravo de instrumento não provido.
Trata-se de agravo (fls. 01/14) de instrumento (fls.
15/) interposto por TERCIO SILAS CANO VIANA, BEATRIZ OLIVEIRA VIANA
e TIAGO CANO VIANA, casado no regime de comunhão parcial de bens com
CRISTIANE SANTANA CANO VIANA, contra r. decisões de fls. 15/16 e 18,
proferidas pelo MM. Juiz da 10a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
da Comarca da Capital, Dr. Carlos Eduardo Pratavieira, que manteve o
bloqueio da conta bancária de titularidade de Cristiane Santana Cano Viana e
recebeu os embargos opostos por eles à execução movida por CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL MARAJOARA II sem efeito suspensivo, por serem intempestivos.
Os agravantes alegam serem parte ilegítima para
figurarem no polo passivo da execução. Negam sejam os proprietários do bem.
Narram que há sentença transitada em julgado que declara nula a aquisição do
imóvel, com efeitos ex tunc, de forma que nunca foram proprietário do imóvel.
Dizem que os bloqueios em suas contas bancárias são indevidos. Argumentam
que o imóvel pode servir à garantia da dívida. Postulam a concessão de efeito
ativo com a imediata concessão de efeito suspensivo aos embargos à
execução no 1011543-79.8.26.0002, impedindo o levantamento de valores pelo
agravado, bem como concessão de tutela de urgência e evidência para anular

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a execução no 1064615-49.2018.8.26.0002 e determinar o desbloqueio dos
valores, em razão da ilegitimidade de parte.
Negado o efeito suspensivo.
Dispensada a contraminuta.
Oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Trata-se de embargos opostos pelos agravantes à
execução de cotas condominiais movida pelo agravado em que alegam serem
parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução e pleiteiam o imediato
desbloqueio de suas contas bancárias, bem como, a extinção da execução.
Referem à existência de ação de anulação de ato
jurídico cumulada com perdas e danos movida por eles em face do Banco
Bradesco onde foi proferida sentença, transitada em julgado em 17.10.2019,
que declarou a nulidade da alienação do imóvel gerador do débito condominial
bem, com efeitos ex tunc, retroagindo à data da realização do negócio jurídico
(autos no 1035884-43.2018.8.26.0002), de forma que nunca foram proprietários
do imóvel.
Os embargos foram recebidos por ter sido suscitada
matéria de ordem pública, mas sem a concessão de efeito suspensivo, “tendo
em vista que neste juízo de cognição sumária a intempestividade dos
embargos afasta a probabilidade do direito alegado.” (fl. 18).
De fato, observo que os próprios agravantes
informam a respeito da existência de precedentes embargos à execução, autos
de no 1025855-94.2019.8.26.0002, julgados improcedentes por sentença
transitada em julgado em 11.10.2019.
Sendo assim, por ora, não verifico, no caso, a
relevância dos fundamentos exigida pelo dispositivo legal que, neste momento,
autorize a excepcional suspensão da execução ou dos atos constritivos
realizados.
Observo, ainda, que houve determinação de
intimação do agravado para se manifestar sobre os embargos ofertados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, a matéria será submetida à apreciação do
MM. Juízo a quo, vedada manifestação desta C. Câmara a respeito neste
momento, sob pena de supressão de instância.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator